Tribunal: STF
Processo: HC 176267
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. O registro da apreensão de acentuada quantidade de entorpecente – 22,215 Kg de cocaína – destoa de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é vocacionada. Precedentes. 



    2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Ausência de ilegalidade.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.